Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014763-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BENEDITA AUXILIADORA AMORIM E SILVA - CPF: 182.004.431-91 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL E DEVER DE GUARDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, na qual se determinou a exibição de onze contratos de empréstimo pessoal firmados com a parte autora, bem como dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de multa diária. A sentença também impôs à requerida o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito de exigir a exibição de determinados contratos bancários, extinguindo o dever de guarda documental; (
ii
) determinar se é válida a imposição de multa cominatória quanto a documentos atingidos pela prescrição;
(
iii
) avaliar se há necessidade de readequação da sucumbência diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de exibição de documentos está sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, quando vinculada a eventual pretensão principal de natureza pessoal.

Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o dever de guarda documental da instituição financeira, conforme art. 14 da Resolução no 4.474/2016 do Banco Central do Brasil, que fixa o prazo de cinco anos após o encerramento do contrato.

A multa cominatória somente é cabível quanto a documentos cuja obrigação de exibição ainda subsiste, devendo ser afastada em relação aos contratos prescritos.

Em relação aos contratos remanescentes, ausente prova de prescrição ou cumprimento da obrigação, subsiste o dever de exibição e a multa cominatória fixada na sentença.

A sucumbência recíproca é afastada quando a parte autora obtém êxito em parcela substancial do pedido, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o dever de guarda documental da instituição financeira.

A multa cominatória é incabível em relação a documentos cuja obrigação de exibição foi extinta pela prescrição.

É válida a condenação integral da parte ré em custas e honorários quando a autora obtém êxito em parcela
substancial do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, §2o e art. 86, parágrafo único; Resolução BACEN no 4.474/2016, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1038725-61.2025.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025
.

TJSP - Apelação Cível: 10112378720238260590 São Vicente, Relator: Rosana
Santiso
, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Produção Antecipada de Provas cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a requerida
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS apresente
, no prazo de 15 (quinze) dias, cópias dos contratos no 50610000993, 41330013562, 50610000848, 40400032900, 40400032895, 40400031555, 40400029890, 40400029091, 40400027677, 40400015473 e 40400014042, bem como comprovantes de depósito/pagamento dos aludidos empréstimos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
”.

O
apelante
afirma
que
a
lguns dos contratos pleiteados estão prescritos, segundo os prazos previstos no CDC e no Código Civil
.

Aponta a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) e a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), destacando que diversos contratos tiveram sua última parcela quitada há mais de 10 anos, como os seguintes:

Contrato no 040400029890 (último pagamento em 06/04/2015);

Contrato no 040400029091 (último
pagamento em 01/12/2014);

Contrato no 040400027677 (último pagamento em 17/11/2014);

Contrato no 040400015473 (último pagamento em 01/08/2014);

Contrato no 040400014042 (último pagamento em 05/09/2012).

Menciona que a
jurisprudência atual, inclusive em sede de recurso repetitivo do STJ (REsp 1.133.872/PB), admite que a instituição financeira não está obrigada a exibir documentos cuja guarda ultrapasse o prazo prescricional, o qual expirou antes do ajuizamento da ação (em 20/03/2025)
.

Defende que
o
art. 400 do CPC, que trata da imposição de multa por não exibição de documentos, somente pode ser aplicado se a ação não estiver prescrita, o que não ocorre no presente caso
.

A
rgumenta que
a
sentença foi equivocada ao determinar a apresentação de contratos prescritos, o que representaria, segundo a apelante, uma violação ao devido processo legal
.

Apresenta
que
a
prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme o art. 487, II, do CPC.

Sustenta que
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reformada caso o recurso seja provido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, já que a parte autora teria sucumbido em parte significativa do pedido
.

Ressalta que
a
manutenção da condenação nos termos atuais não respeita o princípio da proporcionalidade na distribuição dos ônus
da
sucumbência.

Por fim, pede
a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, afastando a multa cominatória e a condenação em custas e honorários.

Nas contrarrazões (Id
341910916
),
o apelado defende
a manutenção integral da sentença.Refuta a tese de
prescrição, argumentando que o prazo decenal deve ser contado a partir da lesão ao direito, que se renova a cada desconto indevido em relações de trato sucessivo. Ademais, salienta a impossibilidade de se aferir a prescrição sem a análise dos próprios contratos, que poderiam estar interligados por meio de renegociações.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda originária foi proposta com o objetivo de compelir a instituição financeira a exibir cópias de onze contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes, bem como os respectivos comprovantes de depósito.

A autora, ora Apelada, fundamentou seu pedido na necessidade de conhecer as cláusulas contratuais, especialmente as taxas de juros aplicadas, para avaliar a viabilidade de uma futura ação judicial, alegando ter esgotado, sem sucesso, as tentativas de obtenção dos documentos pela via administrativa.

O juízo de origem julgou procedente a Ação
com base no dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e na legislação correlata, determinando que a
a
pelante apresentasse os documentos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$ 10.000,00. Condenou a instituição financeira, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões,
a apelante
insiste na tese de prescrição, argumentando que o dever de guarda e exibição de documentos se extingue com o transcurso do prazo prescricional da pretensão principal.

Sustenta que, para cinco dos contratos listados, já teria transcorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado do último pagamento, o que a desobrigaria de apresentar a documentação. Por conseguinte, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido em relação aos contratos prescritos e, consequentemente, pela readequação dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a analisar se o dever da instituição financeira de exibir documentos comuns às partes, em sede de ação de produção antecipada de provas, é afastado pela alegação de prescrição da pretensão principal que a parte autora eventualmente venha a ajuizar.

No que diz respeito à alegação de prescrição e dever de exibição documental, verifica-se que a pretensão de exibição dos contratos n. 040400029890
,
040400029091
,
040400027677
,
040400015473
e
040400014042

está, de fato, atingida peloprazo prescricional de 10 anos, previsto noart. 205 do Código Civil, o qual regula as ações pessoais quando não houver prazo específico previsto em lei.

Comprovado nos autos que os contratos foram firmados
entre os anos de 2015, 2014 e 2012 e que
a ação foi ajuizada
somente em
20/03/2025
, é inarredável o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido
, confira o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – Ação de exibição de documentos. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Resistência da instituição financeira recorrente à pretensão deduzida que restou devidamente caracterizada. Não atendimento da solicitação administrativa e não exibição na fase de conhecimento dos contratos indicados. Interesse processual do autor caracterizado. Condição da ação verificada. Parte dos contratos cuja exibição foi pleiteada que foram firmados há mais de 10 anos. Prazo de prescrição decenal (art. 205, Código Civil). Dever de guarda dos documentos comum às partes pela instituição financeira cujo prazo de armazenamento deve ser o mesmo do prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Ausência de obrigação de guarda e exibição
quanto aos contratos firmados mais de 10 anos antes do ajuizamento da demanda. Recurso provido parcialmente
”.
(TJSP - Apelação Cível: 10112378720238260590 São Vicente, Relator: Rosana
Santiso
, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/09/2024)

No caso, ultrapassado o prazo decenal,cessa o dever de guardada instituição, nos termos, ainda, doart. 14 da Resolução no 4.474/2016 do Banco Central do Brasil, que determina o arquivamento dos documentos por apenas cinco anos após o encerramento do contrato.

Por conseguinte,afasto a obrigação de exibiçãodos contratos supracitados, porquanto extinta a pretensão correlata, e,por conseguinte, deve ser afastadaa multa cominatória fixada na sentença quanto a esses documentos.

Quanto aos demais contratos relacionados na inicial, não restou demonstrada a prescrição, tampouco o cumprimento voluntário da obrigação. Constatada a omissão da ré em exibir documentos ainda exigíveis,deve ser mantida a procedência parcial da demanda quanto a estes
.

Diante do parcial provimento do recurso, configura-se hipótese de sucumbência recíproca entre as partes. Todavia, aplica-se ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, mesmo havendo decaimento parcial, se uma das partes for vencida em parcela mínima do pedido, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios.

No caso em exame, verifica-se que a autora obteve provimento quanto à maioria dos contratos pleiteados, sendo a instituição financeira vencida em parte substancial da demanda. Assim, mesmo havendo parcial êxito da apelante, sua sucumbência prevalece.

Deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL E DEVER DE GUARDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de contratos bancários pessoais, firmados entre 2013 e 2014, e outros documentos financeiros, sob pena de multa cominatória. A sentença também fixou honorários em R$ 2.000,00 e custas processuais à ré. A parte ré alegou prescrição decenal, caducidade do dever de guarda documental e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC para o pedido de exibição de documentos bancários; (
ii
) saber se o dever de guarda da instituição financeira cessa com o decurso do prazo previsto na Resolução no 4.474/2016 do Banco Central; e (
iii
) saber se há sucumbência recíproca e necessidade de readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Configurada a prescrição decenal quanto aos contratos firmados em 2013 e 2014, ultrapassado o prazo previsto no art. 205 do CC, sendo legítima a recusa da instituição financeira à exibição desses documentos.

A Resolução no 4.474/2016 do BACEN, art. 14, limita o dever de guarda a cinco anos após o encerramento dos contratos, corroborando o afastamento da obrigação de exibição.

Mantida a obrigação de exibição quanto aos demais contratos não atingidos pela prescrição, diante da
ausência de comprovação de cumprimento da obrigação ou do decurso do prazo de guarda.

Reconhecida a sucumbência mínima da autora, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, com responsabilização integral da ré pelas despesas processuais e honorários.

Diante da simplicidade da causa, valor atribuído e ausência de instrução probatória, reduzidos os honorários para R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quanto a dois contratos bancários, afastar a obrigação de exibição e a multa cominatória correlata, e reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de exibição de documentos bancários prescreve no prazo de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O dever de guarda documental de instituições financeiras é limitado a 5 anos, conforme a Resolução no 4.474/2016 do Banco Central. 3. Ainda que haja parcial provimento do recurso, a parte vencida em parcela substancial responderá integralmente pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, § 8o, 86,
p.u
., 396, 397 e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC 1008520-10.2023.8.26.0071, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 12.03.2024; TJSP, RAC 1007191-60.2023.8.26.0071, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Ana Catarina
Strauch
, j. 01.04.2024
”.
(N.U 1038725-61.2025.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
reconhecer a prescrição em relação aos contratos
nos
040400029890, 040400029091, 040400027677, 040400015473 e 040400014042, afastando a obrigação de exibição e a multa cominatória quanto a estes, mantendo-se, no mais, a sentença no tocante à exibição dos demais
ajustes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026